Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703741-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINAURO INFORMÁTICA LTDA DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado por MINAURO INFORMÁTICA LTDA., com fundamento no artigo 1.037, §§9o e 12, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 45685441 que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 46945403. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019